Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), NIVALDO DE SOUZA LIMA JUNIOR - EPP - CNPJ: 24.840.395/0001-07 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A
QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELTRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.

“Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários. (N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA No 1036327-25.2017.811.0041, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do artigo 4o da Portaria 112/2017- SEFAZ/MT e, por via de consequência, possibilitar a Impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a inadequação da via eleita, sob o argumento de que para analisar a inclusão da Agravada no Regime Especial de Fiscalização, é necessária dilação probatória quanto à regularidade das atividades da empresa e, também, porque não é possível constatar de plano se houve ofensa ao direito de contraditório e ampla defesa do Requerido, em razão da ausência de documentação que embasa suas alegações.

Defende que o ato de enquadrar a empresa em Regime Especial de Fiscalização foi legítimo e conforme a legislação de regência, diante do seu comportamento de descumprir, reiteradamente, obrigações tributárias relativas ao ICMS, como falta de recolhimento de ICMS devido no ato da saída dos produtos primários e não apresentação da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Assevera que o enquadramento no Regime Especial de Fiscalização não impede a regular atividade econômica da empresa, mas tão somente exige o cumprimento de uma obrigação acessória específica para melhorar a fiscalização de supostas atividades ilícitas praticadas.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 1993071.

Em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo provimento do agravo - id. 2389792.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA No 1036327-25.2017.811.0041, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos do artigo 4o da Portaria 112/2017- SEFAZ/MT e, por via de consequência, possibilitar a Impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No que tange a preliminar de inadequação da via eleita, sem maiores delongas, razão não assiste ao agravante.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Assim,
rejeito
a preliminar vergastada.

Adentrando ao mérito, oportuno colacionar o
decisum
que ensejou o presente agravo de instrumento:

“[...]
Acrescento que, por ampla defesa, deve-se entender a possibilidade concreta que se dá ao acusado, quer em processo administrativo, quer em processo judicial, de bem examinar a acusação que lhe é feita, para que possa, com toda a segurança, oferecer sua defesa, observando-se, assim, o devido processo legal.
Nesse contexto, é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante,
uma vez que não foi dada a oportunidade para a Impetrante exercitar seus direitos de ampla defesa e contraditório, conforme prevê a Constituição Federal, e que
sem a expedição dos documentos fiscais, a Parte Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão da liminar
. Por fim, destaco que a Impetrante juntou aos autos documentos que demonstram a confissão de dívida e o parcelamento dos débitos tributários (Id.10926778), bem como a entrega da Escrituração Fiscal (Id.10933060), de modo a afastar as alegações impostas pelo Impetrado. Portanto, “
in casu”,
entendo presentes e verificados os requisitos exigidos para a concessão da liminar almejada no presente “
mandamus”
. Diante do exposto,
CONCEDO A LIMINAR
para suspender os efeitos do artigo 4o da Portaria 112/2017-SEFAZ/MT e, por via de consequência, possibilitar a Impetrante a emissão de nota fiscal eletrônica.”

Evidencia-se, no presente caso, que a restrição de emissão de notas fiscais eletrônicas, ao argumento de que o agravado possui débitos com o fisco, indiscutivelmente implica em impedimento ou obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NFS-e) AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários. (N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)”.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo monocrático, a impetrante trouxe à baila
documentos que demonstram a confissão de dívida e o parcelamento dos débitos tributários, bem como a entrega da Escrituração Fiscal, o que nos permite concluir que a decisão proferida deve ser ratificada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo de instrumento e, por conseguinte, revogo a liminar outrora deferida (id. 1815827).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020